Tribunal: TJES
Processo: 5008060-79.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008060-79.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA LEODORO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA POR APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM PRELIMINAR. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento às Apelações Cíveis interpostas por entes públicos, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Obrigação de Fazer que determinou a internação compulsória de indivíduo, sob o fundamento de ausência de resistência à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de contestação pelo ente estadual, ainda que restrita à arguição de preliminar de incompetência do juízo, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado incorre em omissão ao desconsiderar que o ente estadual apresentou contestação, na qual suscitou preliminar de incompetência do juízo, sem reconhecer o pedido formulado na inicial.

5. A apresentação de contestação com arguição de preliminar processual caracteriza resistência à pretensão deduzida em juízo, ainda que não haja impugnação direta ao mérito.

6. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios à parte que dá causa ao ajuizamento ou à continuidade da demanda, sendo suficiente, para tanto, a configuração de pretensão resistida.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a resistência manifestada por meio de preliminares processuais é apta a justificar a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais.

8. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra o ente ao qual é vinculada, desde que os valores sejam destinados ao seu aparelhamento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de contestação pelo ente público, ainda que limitada à arguição de preliminar de incompetência do juízo, configura pretensão resistida e autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

2. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando caracterizada resistência à pretensão autoral, nos termos do Tema 1.002 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 134, § 2º; Lei Complementar Federal nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Complementar Estadual nº 55/1994, art. 1º-C, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral; TJES, Apelação Cível nº 5000967-65.2023.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, j. 01.07.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001287-61.2024.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008060-79.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA LEODORO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO / MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão de Id 16511735, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu provimento às Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTONOMIA FUNCIONAL E ORÇAMENTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DEMANDA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por ente estadual e ente municipal contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer que determinou a internação compulsória de indivíduo em clínica especializada, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida. A sentença também impôs ao Município o pagamento de 50% das custas processuais e, a ambos os entes públicos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 cada. Os recursos questionam exclusivamente a condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão inicial e, no caso do Estado, de impossibilidade jurídica de pagamento de honorários à Defensoria Pública vinculada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra o próprio ente público instituidor; (ii) estabelecer se houve resistência à pretensão autoral que justifique a imposição de ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando esta atua contra o ente federativo ao qual é vinculada, desde que os valores sejam destinados ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros. 4. A Constituição Federal (art. 134, § 2º) e a Lei Complementar Federal nº 80/1994 (art. 4º, XXI), bem como a Lei Complementar Estadual nº 55/1994 (art. 1º-C, XIX), reconhecem à Defensoria Pública autonomia funcional e orçamentária e asseguram-lhe o direito de executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive contra o ente que a instituiu. 5. A Defensoria Pública não representa os interesses do Estado, mas sim presta assistência jurídica aos hipossuficientes, sendo legítima sua atuação em face do próprio ente público e o consequente recebimento de honorários sucumbenciais.

6. A aplicação do princípio da causalidade impõe que somente o ente que deu causa ao ajuizamento da demanda, seja por omissão ou resistência, deve arcar com os ônus da sucumbência. No caso concreto, restou demonstrado que tanto o Estado quanto o Município não se opuseram ao pedido de internação compulsória, tampouco apresentaram contestação ou recurso contra a decisão liminar, inexistindo pretensão resistida a justificar a condenação em custas e honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos providos.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de Id 16675801, a Embargante alega que o
decisum
foi omisso à medida que deixou de considerar que “
o ente estadual apresentou contestação e suscitou preliminar de incompetência da vara da fazenda pública estadual, requerendo a modificação da tramitação do processo
”.

Embora tenha procedido à análise de ausência de negativa administrativa para o fornecimento do tratamento pleiteado por parte do Estado, manteve-se este julgador omisso quanto à contestação apresentada pelo ente estadual, em Id 14862444, em que arguiu a competência da Vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Assim, embora o Estado não tenha se insurgido quanto ao mérito da pretensão, tampouco reconheceu o pedido de internação compulsória presente na inicial, de modo que resistiu à pretensão material ao argumentar a preliminar de incompetência, ainda que de forma indireta, o que, por si só, dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E DO ESTADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1) Apelações cíveis interpostas por Município de Linhares e Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido de internação compulsória de dependente químico, condenando ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 cada e o Município ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. O Município de Linhares sustenta que não deu causa à demanda, pois não houve negativa administrativa e tampouco ofereceu resistência. O Estado do Espírito Santo alega ter apenas suscitado preliminares e, por isso, requer a exclusão da condenação, invocando o princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas sucumbenciais, mesmo sem resistência à pretensão autoral; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve arcar com honorários advocatícios, apesar de ter apresentado apenas preliminares em sua contestação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição constitucional de competências e determinar eventual ressarcimento. 4) A Portaria SESA nº 90-R/2014 atribui ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pela disponibilização da internação compulsória de dependentes químicos, por se tratar de procedimento de alta complexidade. 5) O Município de Linhares não apresentou resistência à pretensão autoral nem contestou a ação, motivo pelo qual, nos termos do princípio da causalidade, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários e custas processuais. 6)
O Estado do Espírito Santo, ao apresentar contestação com preliminares de incompetência e ausência de interesse processual, resistiu à pretensão deduzida, configurando pretensão resistida e justificando a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do TJES e tese fixada no Tema 1.002 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso do Município de Linhares provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL 5000967-65.2023.8.08.0030, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/07/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA - TEMA 1002 DO STF
. 1. No julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Em se tratando de ação necessária e tendo o Estado do Espírito Santo apresentado resistência na contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, eis que arguiu a incompetência do juízo e a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnou o valor da causa, resta demonstrada sua pretensão resistida, sendo cabível, em consequência, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001287-61.2024.8.08.0069, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024)
Sem grifos no original

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, com efeitos infringentes
, para manter a condenação em honorários advocatícios arbitrada em sede de Sentença, no importe de R$500,00 (quinhentos reais) em desfavor do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.